Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se o Agravo Interno for interposto em face de despacho, sem conteúdo decisório, violando o que preceitua o art. 1.021 do CPC, não conhecer do recurso é medida que se impõe.
2. O apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme despacho exarado nos autos, razão pela qual não lhe foi deferida a gratuidade de justiça e assim tornou deserto o recurso, implicando em óbice ao seu conhecimento.
3. Cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto.
4. Recursos não conhecidos.